Tribunal: STF
Processo: Rcl 95190
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Rodeio/SC contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Processo 0000354-34.2025.5.12.0052), que teria, em tese, violado a Súmula Vinculante 4 desta SUPREMA CORTE.
Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 01):

“A tese adotada pelo TRT de Santa Catarina dispensa perícia técnica; presume insalubridade; fixa percentual de adicional por decisão judicial; aplica norma constitucional sem regulamentação e impõe encargo financeiro ao município.
Essa combinação cria um precedente replicável em massa, com impacto direto sobre todos os Municípios do país; agentes comunitários de saúde; folhas de pagamento públicas, tendo como consequência prática imediata a criação judicial de despesa obrigatória, sem lei, sem previsão orçamentária e com efeito vinculante de fato. 
Isso configura exatamente o cenário que a Súmula Vinculante nº 4 buscou impedir e infração direta ao Art. Art. 167, §7º da CF.
[...]
O Poder Judiciário não pode, sob pretexto de suprir omissão legislativa, estabelecer índice de vantagem remuneratória e, no caso concreto, o TRT da 12ª Região sob o argumento de aplicar o IRR 1184 do TST, substituiu o salário mínimo que era aplicado pelo município por força de legislação municipal, criou nova base (salário-base), fixou percentual sem que houvesse indicação técnica por perícia, aplicou norma constitucional dependente de regulamentação e, com isso, gerou impacto financeiro direto sem indicação de receita o que representa atuação típica de legislador positivo, já repelida reiteradamente pelo STF.”

Ao final, requer a “cassação integral do acórdão reclamado”. 

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
 
Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O paradigma de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 4, cujo teor reproduzo abaixo:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Importante ressaltar que o propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme  previsto no art. 7º, IV, da CF/88. Nesse sentido, destaco, o RE 565.714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, que deu origem ao parâmetro de controle ora suscitado:

“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 565.714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 07/11/2008).

Sem razão a parte reclamante. 
O Juízo da Vara do Trabalho de Timbó julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para condenar o ora Reclamante a pagar à Beneficiária “no prazo legal, adicional de insalubridade no valor equivalente a 20% do seu vencimento (que corresponde à soma das rubricas “SALÁRIO BASE” e “Complemento Piso Salarial ACS - Gov, Federal”), desde 30-05-2020, em parcelas vencidas e vincendas, até a inclusão da obrigação em folha de pagamento, com reflexos em gratificações natalinas, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS,  deduzindo-se da condenação os valores pagos a título de adicional de insalubridade em grau mínimo que constam de seus contracheques” (eDoc. 6, fl.87).
Interposto Recurso Ordinário, o Tribunal reclamado negou provimento pelos seguintes fundamentos:

“Outrossim, de acordo com o art. 9º-A, § 3º, I, da Lei nº 11.350/2006, não há dúvidas de que a base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde, quando submetidos ao regime celetista, é o salário-base do empregado. 
Tratando-se de matéria de competência privativa da União, na forma do art. 22, I, da CF/88, não há afronta ao pacto federativo ou violação ao princípio da legalidade. 
Em se tratando de lei especial e mais benéfica, não se aplica o salário mínimo nacional como base de cálculo (art. 192 da CLT) e inexiste malferimento à diretriz fixada na Súmula Vinculante nº 4 do STF, consoante interpretação conferida a esse verbete na liminar proferida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes nos autos da Reclamação Constitucional nº 6.266.“(eDoc. 6, fl. 137)

Como se vê, não há que se falar em violação ao paradigma apontado, pois o ato reclamado determinou que a base de cálculo do adicional de insalubridade da Agente Comunitária de Saúde deve corresponder ao “salário-base do empregado”, a partir da aplicação do art. 9º-A, § 3º, I, da Lei 11.350/2006, que regula as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde.
Nessas circunstâncias, não houve substituição do legislador ordinário pela decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo ato reclamado, tendo sido observado o teor do julgamento proferido pela PRIMEIRA TURMA desta CORTE nos autos da RCL 65.742 AgR, de minha Relatoria, DJe de 25/04/2024, cujo acórdão restou assim ementado:: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.
2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 

Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 
1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.
2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.
3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.
4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.” (RCL 39.952 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/03/2021) 

“RECLAMAÇÃO ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) INADMISSIBILIDADE PRECEDENTES RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” (RCL 41.284, Rel. Min.  CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/10/2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente